Tribunal: TJSP
Processo: 1027934-72.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Recurso do autor.
Se as razões recursais não guardam correlação com a sentença vergastada, o recurso não pode ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Recurso do autor.
Se as razões recursais não guardam correlação com a sentença vergastada, o recurso não pode ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
Não pode ser conhecida a apelação na parte em que a respectiva petição recursal veicula matéria diversa da agitada na petição inicial, caracterizando inovação recursal, que não é admitida por nosso sistema processual.
Não pode ser conhecida a apelação no que toca às cobranças relativas ao seguro e ao título de capitalização, cujos pedidos foram acolhidos na sentença. Falta de interesse recursal.
Por força do que foi decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, submetidos ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, as partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos.
Os mesmos precedentes afirmam a validade da cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (orientação depois consubstanciada na Súmula n. 566 do aludido tribunal de sobreposição).
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP aludido tribunal de sobreposição definiu, para os fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, dentre outras, as teses da "validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato", ressalvadas a "abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado" e a "possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto". No caso concreto, pode ser mantida a cobrança do registro do contrato, pois o valor é módico e comprovado o registro do gravame no órgão de trânsito. Por outro lado, não foi demonstrada a realização do serviço atinente serviço de avaliação do bem. Cobrança que não pode ser mantida.
Juros remuneratórios compostos pré-fixados em contrato de financiamento. Situação que não ostenta nenhuma ilegalidade, pois não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo). Tese de direito assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Súmulas n. 539 e 541 do C. STJ).
Nos contratos firmados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado. Abusividade, no caso, não evidenciada.

Recurso da instituição financeira.
Seguro. Aplicação da tese firmada no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP. Cobrança corretamente afastada.
Cobrança relativa a título de capitalização que não deve ser mantida, uma vez que manifesta a ocorrência da venda casada, proibida pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
Compensação. Possibilidade se ainda houver saldo devedor contratual.
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.